Tribunal: TJSP
Processo: 1502277-68.2019.8.26.0544
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Luis Augusto de Sampaio Arruda
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-17
Data de publicação: 2020-04-17

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – ARTIGO 157, § 2o, INCISO II, DO CÓDIGO PENAL – DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE FURTO – IMPOSSIBILIDADE - No crime de roubo, o depoimento da vítima, seguro e corroborado pelos demais elementos de prova, possui grande relevância para embasar decreto condenatório, máxime quando não se vislumbra nenhuma razão para ela incriminar falsamente os réus. Tendo os réus empregado

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – ARTIGO 157, § 2o, INCISO II, DO CÓDIGO PENAL – DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE FURTO – IMPOSSIBILIDADE - No crime de roubo, o depoimento da vítima, seguro e corroborado pelos demais elementos de prova, possui grande relevância para embasar decreto condenatório, máxime quando não se vislumbra nenhuma razão para ela incriminar falsamente os réus. Tendo os réus empregado grave ameaça e violência física, reduzindo a vítima à impossibilidade de resistência, caracterizado está o crime de roubo. Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000270276
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1502277-68.2019.8.26.0544, da Comarca de Jundiaí, em que são apelantes PEDRO
JARUSSI DA CUNHA BUENO e KLEITON APARECIDO ESTEVAM DA SILVA, é
apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA DA SILVA
(Presidente sem voto), CARDOSO PERPÉTUO E AUGUSTO DE SIQUEIRA.
São Paulo, 17 de abril de 2020.
LUIS AUGUSTO DE SAMPAIO ARRUDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502277-68.2019.8.26.0544 -Voto no 13270
2
Apelação Criminal no 1502277-68.2019.8.26.0544
Comarca de Jundiaí 2a Vara Criminal
Apelante: Pedro Jarussi da Cunha Bueno e
Kleiton Aparecido Estevam da Silva
Apelado: Ministério Público
Voto no 13270
APELAÇÃO CRIMINAL ARTIGO 157, § 2o, INCISO II, DO
CÓDIGO PENAL DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE
FURTO
IMPOSSIBILIDADE - No crime de roubo, o
depoimento da vítima, seguro e corroborado pelos demais
elementos de prova, possui grande relevância para embasar
decreto condenatório, máxime quando não se vislumbra nenhuma
razão para ela incriminar falsamente os réus. Tendo os réus
empregado grave ameaça e violência física, reduzindo a vítima à
impossibilidade de resistência, caracterizado está o crime de
roubo. Recurso não provido.
Vistos.
Pedro Jarussi da Cunha Bueno e Kleiton Aparecido
Estevam da Silva interpuseram recurso de Apelação da r. sentença datada de
07.02.2020, prolatada pelo MMo Juiz de Direito da 2a Vara Criminal da
Comarca de Jundiaí, que os condenou às penas de 05 anos e 04 meses de
reclusão, no regime inicial fechado, e ao pagamento de 13 dias-multa, no
valor unitário mínimo legal, como incursos no artigo 157, § 2o, inciso II, do
Código Penal (fls. 141/150).
Em suas razões, a Defesa pleiteou a desclassificação
da conduta para o crime de furto. Subsidiariamente, requereu a fixação de
regime inicial diverso do fechado (fls. 180/184).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502277-68.2019.8.26.0544 -Voto no 13270
3
Já o Ministério Público, em contrarrazões, reiterou
as alegações finais e requereu o não provimento do recurso (fls. 194/197).
A D. Procuradoria Geral de Justiça opinou, também,
pelo não provimento do apelo (fls. 212/240).
É o relatório.
Os ora apelantes foram denunciados como incursos
no artigo 157, §2o, inciso II, do Código Penal, porque, no dia 22.09.2019, no
período da noite, na Rua Itirapina, nas proximidades do no 560, Vila Lacerda,
na cidade e Comarca de Jundiaí, agindo em concurso e com unidade de
desígnios, subtraíram, para ambos, mediante grave ameaça e violência física,
uma bolsa e uma sacola, contendo documentos pessoais e bancários, bem
como valores e objetos pessoais (tesourinha, batom, controle remoto de
portão residencial), pertencentes a Solange Fátima Stefanutto.
Após regular instrução, sobreveio a sentença que os
condenou, nos termos da inicial.
Em que pesem as alegações da Defesa, o recurso
não merece provimento, uma vez que, analisando-se o conjunto probatório,
verifica-se que ele foi avaliado com propriedade pelo MMo. Juiz de Direito
sentenciante.
Com efeito, indiscutível a materialidade do delito
em face do boletim de ocorrência (fls. 09/13), do auto de exibição e
apreensão (fls. 14), do auto de exibição, apreensão e entrega (fls. 15), bem
como da prova oral.
Da mesma forma, comprovada ficou a autoria.
Interrogado em Juízo, o réu Pedro afirmou que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502277-68.2019.8.26.0544 -Voto no 13270
4
estava no seu veículo, juntamente com o corréu, quando este visualizou a
vítima e pediu para ele parar. Segundo o acusado, ele parou e, neste instante,
o corréu desceu e, depois, retornou com os objetos. Alegou que, na sequência,
eles saíram. Acrescentou que o roubo não foi planejado, mas que participou
do mesmo pois estava junto de Kleiton (fls. 139 gravação audiovisual).
Por sua vez, o réu Kleiton, interrogado em Juízo,
confessou a imputação. Sustentou que ele e o corréu estavam tentando vender
um estepe de carro para comprar drogas, no entanto, não estavam
conseguindo. Afirmou que, em determinado momento, ele viu a vítima e
acabou cometendo o crime (fls. 140 gravação audiovisual).
Muito embora o réu Pedro tenha procurado reduzir
um pouco a sua responsabilidade penal, é certo que a confissão de ambos os
réus, no sentido de que participaram do roubo, foi corroborada pelos demais
elementos de prova trazidos aos autos.
Em depoimento bastante seguro, a vítima Solange
Fátima Stefanutto esclareceu que estava saindo da sua casa com a sua Van,
quando os acusados se aproximaram em um veículo e, com a mão debaixo da
blusa, Kleiton anunciou o assalto. Segundo Solange, neste instante, o acusado
já puxou a sua bolsa, no entanto, ela tentou reagir, segurando-o pela blusa.
Relatou que ele também puxou a blusa dela, rasgando-a. Sustentou que ela
começou a gritar e, neste momento, a sua bolsa caiu e o réu pegou a bolsa e
levou para o carro. Salientou que conseguiu memorizar bem a placa do
veículo e passou tais informações para a guarda municipal. Acrescentou que,
pouco depois, foi informada de que os agentes haviam sido abordados. Por
fim, disse que não conseguiu recuperar a sua bolsa, mas recuperou o controle
do portão e uma tesourinha. Cabe ressaltar que a vítima reconheceu os
acusados, na Delegacia e em Juízo, com segurança (fls. 05 e 137 gravação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502277-68.2019.8.26.0544 -Voto no 13270
5
audiovisual).
Consigne-se, a respeito, que as palavras da vítima,
em crimes patrimoniais, normalmente praticados na clandestinidade, são de
extrema valia, especialmente quando descreve com firmeza o modus
operandi, e reconhece, do mesmo modo, as pessoas que praticaram o delito,
uma vez que seu único interesse é identificar os verdadeiros culpados.
"Em delitos de roubo, rotineiramente praticados às
escondidas, presentes, apenas, os agentes ativo e passivo da infração, o entendimento que
segue prevalecendo, sem qualquer razão para retificação, é no sentido de que a palavra
da vítima é de fundamental importância para elucidação da autoria. E, na medida em que
ela seja coerente, segura e não desmentida, o que cumpre é aceitá-la" (TACrim/SP, Rel.
Juiz Luiz Ambra, RT 732/633, "apud" Código Penal e sua Interpretação Jurisprudencial,
Alberto Silva Franco e outros, Ed. Revista dos Tribunais, 6a ed., 1997, p. 2568).
“A palavra da vítima de crime de roubo é, talvez, a mais
valiosa peça de convicção judicial. Esteve em contato frontal com o agente e, ao se dispor
a reconhecê-lo, ostenta condição qualificada a contribuir com o juízo na realização do
justo concreto” (TACRIM/SP Rel. RENATO NALINI - Ap. n. 1.048.309); “em tema de
roubo, a identificação dos agentes pela vítima é prova irretorquível, máxime quando a
mesma sofre o traumatismo da ameaça, permanecendo a disposição daqueles, ajoelhada e
sob a mira de revólver, durante longo período” (TACRIM/SP Rel. RENATO NALINI -
Ap. 918.175).
Cumpre mencionar que, no caso em questão, não se
vislumbra qualquer motivo para que a vítima procurasse imputar falsamente
aos réus delito que não cometeram.
Ademais, as palavras da vítima foram corroboradas
pelo depoimento da testemunha Andrei Christian Mendes Vieira da Costa,
guarda municipal, o qual relatou que, cientificado da ocorrência de roubo,
bem como das características e de alguns números da placa do veículo
utilizado pelos assaltantes, diligenciou e logrou êxito em abordar os acusados
com um carro com características semelhantes às indicadas pela ofendida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502277-68.2019.8.26.0544 -Voto no 13270
6
Segundo Andrei, no automóvel, encontrou alguns objetos pertencentes à
vítima. Esclareceu que, posteriormente, a ofendida reconheceu os réus.
Acrescentou que, informalmente, eles confessaram a prática do delito (fls.
138 gravação audiovisual).
No mesmo sentido foi o depoimento, em fase
inquisitória, da testemunha Rodrigo Lucas de Lima, também guarda
municipal, o qual narrou os fatos à semelhança de seu colega (fls. 02).
No tocante à idoneidade dos depoimentos dos
guardas municipais, importante ressaltar que na condição de servidores
públicos, agindo no estrito cumprimento do dever funcional, com a
observância aos preceitos legais, são merecedores de toda confiança, como de
resto, qualquer pessoa há de merecer, até a prova em contrário, inexistente
nos autos.
A esse respeito, o Supremo Tribunal Federal
pacificou entendimento: “O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais -
especialmente quando prestados em juízo, sob garantia do contraditório reveste-se de
inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar
de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. O depoimento
testemunhal do agente policial somente não terá valor, quando se evidenciar que este
servidor do Estado, por revelar interesse particular na investigação penal, age
facciosamente ou quando se demonstrar tal como ocorre com as demais testemunhas que
as suas declarações não encontram suporte e nem se harmonizam com outros elementos
probatórios idôneos”. (HC. no. 74.608-0/SP, Rel. Min. Celso de Mello).
Ademais, nada existe nos autos a indicar que os
guardas estivessem perseguindo os apelantes, ou que tivessem qualquer
motivo para incriminar falsamente pessoas que sabem ser inocentes. Logo,
nada há nos autos a infirmar os depoimentos deles.
Cumpre mencionar também que as declarações
prestadas na fase inquisitiva não podem ser desprezadas, uma vez que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502277-68.2019.8.26.0544 -Voto no 13270
7
encontram amparo nos demais elementos de prova produzidos em Juízo, em
atenção ao princípio do contraditório e da ampla defesa.
Nesse sentido: "A prova policial, inquisitória, só deve
ser desprezada, afastada, arredada, como elemento válido e aceitável de convicção,
quando totalmente, absolutamente, ausente prova judicial confirmatória ou quando
desmentida, contrariada ou nulificada pelos elementos probantes colhidos em juízo,
através de regular instrução" (RT 622/276).
Ademais, os réus foram presos em poder de parte
dos bens roubados. Assim, quanto aos objetos encontrados em poder dos
acusados, destaca-se: "A apreensão do produto do roubo em poder do acusado
assume significativa eficácia probatória no sentido de legitimidade da acusação, já
que, até prova em contrário, gera presunção de responsabilidade criminal. A
justificativa dúbia e inverossímil transmuda a presunção em certeza e autoriza o desate
condenatório" (TACRIM-SP - AP. - 11a C. - Rel. Xavier de Aquino - j. 04.11.96 -
RJDTACRIM 33/218).
“Agente encontrado na posse da res furtiva, sem
explicação razoável para o fato, autoriza presunção de responsabilidade somente
afastável mediante produção de prova consistente” (RT714/458).
Verifica-se, portanto, que, enquanto o acusado
Pedro dava cobertura no veículo, o réu Kleiton abordou a vítima, anunciou o
assalto e, mediante grave ameaça e violência física, reduzindo a ofendida à
impossibilidade de resistência, subtraiu sua bolsa, com diversos pertencentes,
após o que adentrou no carro e ambos empreenderam fuga. Ressalte-se que
houve o efetivo emprego de grave ameaça e de violência física, reduzindo a
vítima à impossibilidade de resistência, já que a ofendida foi segura ao
afirmar que o acusado anunciou o assalto, com a mão de baixo da blusa, e já
tentou puxar a sua bolsa, no entanto, como ela tentou reagir, segurando-o, ele
também puxou sua blusa, que acabou rasgando; na sequência, ele pegou a
bolsa e saiu, a caracterizar perfeitamente o crime de roubo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502277-68.2019.8.26.0544 -Voto no 13270
8
Cumpre mencionar que o simples fato da ofendida
ter procurado reagir ao assalto, por si só, não se mostra suficiente para
demonstrar que a grave ameaça não foi apta a gerar temor nela. Neste ponto,
como bem salientou a d. Procuradora de Justiça “as reações pessoais diante de
situações graves e aterrorizantes são das mais imprevisíveis e, muitas vezes,
surpreendem pela parcial ou absoluta ausência de bom senso e de racionalidade.
Nem por isso, porém, se pode desprezar ou minimizar o sentimento da vítima que
reage contra seu agressor, já que, convenhamos, reagir pode ser, também, conduta
resultante de pavor.” (fls. 228). Além disso, o acusado também empregou
violência física contra a vítima, rasgando, inclusive, a sua blusa, tudo a
demonstrar ser realmente impossível a desclassificação para o delito de furto.
Bem a propósito, ao comentar o crime de roubo,
ensina Guilherme de Souza Nucci: “qualquer tipo de violência incidente sobre a
pessoa humana, com a finalidade de levar-lhe os pertences, configura o roubo, e não um
simples furto. Ainda que a violência seja exercida contra a coisa, se de algum modo
atingir a pessoa (lesionando-a ou não), existe o roubo. O tipo penal do furto é bem claro,
prevendo conduta livre de qualquer violência (uso de força ou coação) contra a pessoa
humana, enquanto o tipo do roubo inclui tal figura. Logo, não é possível dizer que um
'singelo' empurrão no ofendido não é suficiente para concretizar a violência exigida pelo
tipo legal de roubo. A violência não tem graus ou espécies: estando presente, transforma o
crime patrimonial do art. 155 para o previsto no art. 157” (in “Código Penal Comentado”,
Ed. RT, 11a edição, 2012, p. 788).
Sobre o tema: "ROUBO - ARREBATAMENTO de objeto
preso ao corpo da vítima acarretando lesão corporal - Desclassificação para furto em
concurso com o delito do art. 129 do CP - inadmissível - Força empregada como 'conditio
sine qua non' para o apossamento que não pode ser considerada como violência à coisa
ou conseqüência irrelevante do ilícito se houve traumatismo com seqüelas no corpo da
vítima - Aplicação do art. 157 do CP." (RT 671/385).
Em face de tão sólido conjunto probatório, que é
uníssono em incriminar os réus, impõe-se a condenação pelo crime de roubo,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502277-68.2019.8.26.0544 -Voto no 13270
9
não se podendo acolher a tese desclassificatória.
A qualificadora do concurso de agentes, como
exposto, também foi comprovada pela prova oral.
Registre-se que é possível o reconhecimento das
causas de aumento com base na palavra da vítima e testemunha,
exclusivamente, na medida em que, se o testemunho do ofendido tem força
bastante para a confirmação da autoria e da materialidade do delito, com mais
razão deve ser aceito para reconhecer as causas de aumento incidentes.
Quanto às penas, a sentença também não merece
reparo.
O MMo Juiz sentenciante, atento ao disposto no
artigo 59 do Código Penal, fixou a pena base no mínimo legal, para ambos os
réus, ou seja, em 04 anos de reclusão e 10 dias-multa, no valor unitário
mínimo legal.
Na segunda fase, as penas ficaram mantidas sem
alteração, uma vez que, apesar de presente a circunstância atenuante da
confissão espontânea, tal circunstância não pode diminuir a pena aquém do
mínimo legal, nos termos da Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça: "A
incidência da circunstância atenuante não pode conduzir a pena abaixo do
mínimo legal".
Já na terceira etapa, tendo em vista a causa de
aumento (concurso de agentes), correta a majoração das penas de ambos os
réus em 1/3, resultando 05 anos e 04 meses de reclusão e pagamento de 13
dias-multa, no valor unitário mínimo legal.
O regime fechado, estabelecido para o início do
cumprimento da pena, está correto, tendo em vista o fato de ter sido o crime
praticado em concurso de agentes, mediante grave ameaça e violência física

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502277-68.2019.8.26.0544 -Voto no 13270
10
contra a vítima, em via pública, o que gera grande insegurança social e,
muitas
vezes,
tem
consequências
verdadeiramente
trágicas,
tudo
evidenciando a ousadia e destemor dos réus.
A propósito: “Roubo majorado Condenação do réu ao
cumprimento da pena em regime inicial fechado Fixação do regime fechado para o crime
de roubo em razão da gravidade do crime, que exige tratamento mais rigoroso, a despeito
da primariedade e menoridade relativa do agente Possibilidade Apelo improvido.”
(536095920118260050 SP 0053609-59.2011.8.26.0050, Relator: Nelson Fonseca Junior
Data de Julgamento: 02/08/2012, 10a Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação:
08/08/2012).
Em outras palavras, o regime fechado está sendo
estabelecido não em razão da gravidade abstrata do delito, mas das
circunstâncias concretas em que praticado o delito em questão, reveladoras da
necessidade da imposição do regime mais gravoso, para fins de repressão e
prevenção.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso
interposto, mantendo integralmente a r. sentença de primeiro grau.
LUIS AUGUSTO DE SAMPAIO ARRUDA
Relator